Tribunal: TJSP
Processo: 1009848-58.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais – Improcedência – Autor que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais – Improcedência – Autor que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – Descabimento da indenização por danos morais – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente para tanto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009848-58.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante JOAQUIM
CARRILHO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Compareceu para sustentar oralmente Dr. Élcio Carlos Annunciato",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009848-58.2019.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009848-58.2019.8.26.0606
Apelante: Joaquim Carrilho Neto
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Suzano
Voto no 45.005
Apelação
Ação anulatória de contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável cumulada com
pedido de restituição de valores e de indenização por danos
morais Improcedência Autor que contratou empréstimo
consignado para desconto das parcelas em seu benefício
previdenciário Venda casada com contrato de cartão de
crédito
Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela
Instrução
Normativa
INSS/PRES
no
39/2009),
o
beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente
de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento
do cartão de crédito junto à instituição financeira

Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do
cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato
do saldo devedor, liberando, com isso, a margem
consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC,
respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de
seus proventos Descabimento da indenização por danos
morais
Ação que deve ser julgada parcialmente
procedente para tanto Recurso provido em parte.
A r. sentença (fls. 280/282), proferida pelo
douto Magistrado Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia, cujo
relatório se adota, julgou improcedente a presente ação anulatória de
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por
danos morais ajuizada por JOAQUIM CARRILHO NETO contra
BANCO BMG S/A, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida.
Irresignado, apela o autor sustentando vício do
consentimento, ensejando, assim, a nulidade do contrato entabulado
entre as partes. Argumenta que jamais teve a intenção de contratar um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009848-58.2019.8.26.0606 -Voto no
3
cartão de crédito, entretanto, o réu, ardilosamente, imputou uma
modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada
(RMC). Assevera que a conduta da instituição financeira se revela
desleal, desonesta e ilícita, causando prejuízos ao cliente. Diz que teve
seu limite de crédito imobilizado indevidamente em razão da reserva de
margem do cartão de crédito. Requer a nulidade do empréstimo
consignado diante da desvantagem excessiva do banco réu, bem como
da perpetuidade da dívida, eis que se torna impagável. Pede a repetição
em dobro do indébito, bem como indenização pelos danos morais
sofridos. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por isso, a
reforma da r. sentença (fls. 285/291).
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões (fls. 295/304).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação sustentando,
em síntese, que solicitou ao banco réu empréstimo consignado com
desconto incidente em seu benefício previdenciário, entretanto, lhe
enviaram cartão de crédito não solicitado, além da incidência de
cobranças ilícitas. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da
contratação descrita na inicial, bem como o cancelamento do cartão, a
repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e o
pagamento de indenização por danos morais. Juntou os documentos de
fls. 15/24.
Citado,
o
banco
requerido
apresentou
contestação às fls. 40/63, sustentando que o autor contratou o cartão de
crédito livremente, tendo, inclusive, assinado o termo de adesão.
Invocou o ato jurídico perfeito e asseverou que o demandante utilizou o
cartão para a realização de saques, cujos valores foram disponibilizados
em sua conta corrente. Sob a ótica da responsabilidade civil contratual,
pediu a improcedência dos pedidos formulados pelo autor, eis que não
há que se falar em ilegalidades. Colacionou jurisprudência a respeito.
Trouxe documentos às fls. 64/137 e 182/249.
Em réplica, fls. 251/253, o autor rebateu as
argumentações do requerido e ratificou os argumentos expostos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009848-58.2019.8.26.0606 -Voto no
4
inicial.
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, entretanto, este entendimento, permissa vênia, não
merece ser mantido.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se
infere do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do
parágrafo 3o deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será
responsabilizado quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Na hipótese vertente, o autor alega que
solicitou unicamente a contratação do empréstimo consignado em seu
benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar o
cartão de crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o “Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG” e “Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento”, assinados pelo autor (fls. 132/135),
bem como seus documentos pessoais (fls. 136/137), o fato é que não
restou provada nos autos a efetiva utilização desse cartão de crédito
para outros gastos, de modo a evidenciar que o teria aceito, o que
poderia ser feito, se fosse o caso, mediante a exibição das faturas do
cartão de crédito com compras realizadas pelo autor, o que, porém, não
foi apresentado pelo réu, eis que as faturas trazidas às fls. 72/131 e
190/249 não apresentam lançamentos diferentes dos saques efetuados.
Os documentos juntados às fls. 17/18
demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para
cartão de crédito diretamente do benefício previdenciário do autor,
porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão
de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para
justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma
a respeito.
Por isso, embora o autor afirme que tenha
contraído empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do
cartão de crédito, por essa razão, o cartão deve ser cancelado, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009848-58.2019.8.26.0606 -Voto no
5
prejuízo da cobrança do empréstimo, já que utilizado pelo autor.
Veja-se a respeito o pronunciamento desta
Câmara, de conformidade com o voto da relatoria do Douto
Desembargador Melo Colombi, referente a caso semelhante ao que ora
se discute:
Independentemente da discussão acerca da
validade ou não do contrato de empréstimo vinculado a cartão de
crédito, é fato que o consumidor tem direito de cancelar o plástico
assim que quiser, mesmo se estiver inadimplente.
Com efeito, consoante art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009):
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer
tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
(grifamos)
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a
instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar
pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do
valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu
benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o
limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as
disposições constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito,
deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo
magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da
solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da
liquidação do saldo devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a
solicitação do cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a
efetiva exclusão da RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no §
3o do art. 3o. (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa INSS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009848-58.2019.8.26.0606 -Voto no
6
no 39, de 18.06.2009, DOU 19.06.2009).
Insta observar que a Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, ora em destaque, é a regra legal que
“estabelece os critérios e procedimentos operacionais relativos à
consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de
crédito contraídos nos benefícios da Previdência Social”, ou seja, é a
norma de regência para o negócio entabulado entre as partes.
Essa norma concede direito ao mutuário de
cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de
seu adimplemento contratual.
Por certo, o cancelamento do cartão de
crédito não tem o condão de extinguir a dívida e a exclusão da Reserva
de Margem Consignável ocorrerá somente com a quitação integral do
débito.
Não vingam, entretanto, as pretensões de
declaração de inexistência do débito, de repetição do indébito e de
reparação por danos morais.
Afinal, a parte autora sacou a mencionada
importância (não negou esse fato ao se manifestar sobre a contestação
e documentos que acompanharam a defesa), cabendo arcar com o
pagamento do crédito usufruído.
O cartão de crédito deve ser cancelado, sem
prejuízo da cobrança do empréstimo entabulado, bem como das
aquisições efetuadas com esse plástico.
Deverá o banco, contudo, recalcular a forma
de pagamento dos valores sacados, de maneira que tenham como limite
a taxa média dos contratos de empréstimo consignado (não houve
juntada de cópia do contrato nos autos), mas que o crédito seja
parcelado em tantas parcelas fixas quantas bastem para a quitação da
dívida, respeitado, como valor das parcelas, o percentual de 5% sobre
o valor líquido da aposentadoria do autor.
O valor pago a título de RMC deve servir para
amortizar um pouco a dívida contraída.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009848-58.2019.8.26.0606 -Voto no
7
O dano moral não restou configurado. O valor
do desconto era mínimo, e é incontroverso que o autor usufruiu do
“empréstimo”.
Isso impede, ademais, um novo fundamento
para a “indústria da indenização”. Os cidadãos têm direito a um
contrato justo e sem abusividades, mas não podem buscar
enriquecimento ilícito ou sem causa.
Ainda que a parte tenha contratado o serviço
(oferecido de forma abusiva pelo banco réu), tem o cliente o direito de
cancelar o cartão de crédito, efetuando o pagamento do empréstimo
com base no cálculo do RMC, tal como permite a Instrução Normativa
do INSS, acima citada.
Nesse passo, determina-se que os valores
pagos a título de RMC sejam considerados para amortização do débito;
que haja cancelamento do cartão de crédito, afastando os encargos
rotativos típicos desse contrato; que haja recálculo da forma de
pagamento desse empréstimo, de modo que ele possa ter um término,
respeitado o percentual consignável em relação ao valor líquido da
aposentadoria do autor (5%).
Diante desse resultado, e porque há indícios
do uso abusivo do Poder Judiciário em casos como o presente,
carrearia ao autor o pagamento dos ônus de sucumbência (Apelação n.
1000699-20.2018.8.26.0397,
Comarca
de
Nuporanga,
Relator
Designado Des. Melo Colombi 14a Câmara Dje de 04/06/2019).
Este entendimento merece ser adotado como
parâmetro para solução da presente demanda, por versar sobre caso
semelhante, devendo, por isso, a presente ação ser julgada parcialmente
procedente a fim de reconhecer que o autor faz jus ao cancelamento do
cartão de crédito, sem prejuízo da cobrança do empréstimo. É de se
permitir que o autor opte pelo pagamento imediato do saldo devedor
(podendo, nessa hipótese, liberar a margem consignável) ou pelo
pagamento por meio de descontos consignados na RMC de seu
benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o
limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as
disposições constantes nos arts. 15 a 17 da Instrução Normativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009848-58.2019.8.26.0606 -Voto no
8
INSS/PRES 28/2008. Os valores pagos a título de RMC deverão servir
para amortizar o débito, assim como eventuais encargos cobrados em
razão do cartão de crédito (encargos de financiamento do saldo, tarifa
de emissão de cartão etc.). Não haverá, portanto, devolução de valores,
mas sua utilização para amortização da dívida. O saldo restante poderá
ser pago imediatamente, ou ser pago por meio do RMC a ser
descontado dos proventos do cliente, respeitado o limite de 5% (opção
do autor). A margem consignável do autor só ficará liberada para mais
empréstimos quando não houver mais o comprometimento do limite por
lei fixado (35% dos proventos, considerado o contrato em questão).
Com a procedência parcial da ação para tanto,
restando o autor sucumbente em maior parte, deverá arcar com o ônus
da sucumbência, consoante já fixado pelo douto Magistrado, observado,
neste aspecto, o benefício da assistência judiciária que lhe foi
concedido.
Não há que se falar, ainda, em indenização por
danos morais, pois o autor, se beneficiou com o valor do empréstimo
consignado.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim,
ficam as partes advertidas em relação à interposição de recurso
infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do
art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso do autor.
Thiago de Siqueira
Relator